Tribunal: TJDFT
Processo: 0761426-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANTIDA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora, fornecedora de serviço, contra a sentença que reconheceu a incompetência do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF para processar e julgar o feito, extinguindo o processo, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei 9.099/95, em razão de a parte ré consumidora ser domiciliada em outro Estado da Federação.
2. A parte autora, no recurso inominado, requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de incompetência territorial. Alegou que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Alegou que as partes elegeram o Foro de Brasília/DF como o competente para dirimir futuros conflitos, no momento do acordo firmado por meio de Contrato (Cláusula 6o), bem como estabeleceram em Título Executivo Extrajudicial (Nota Promissória) que o pagamento seria feito em Brasília/DF. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. A parte ré é consumidora e reside em Goiânia - GO. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 101, no inciso I, prevê a possibilidade de que a ação seja proposta no domicílio do consumidor. Tal questão visa a facilitação da defesa dos direitos da parte mais frágil, o que neste caso, restou demonstrado. A propositura da ação em Goiânia - GO não trará prejuízos à parte autora que é pessoa jurídica, fornecedora de serviços, uma vez que tal possibilidade também estará em sintonia com o art. 94 do Código de Processo Civil, que prevê como regra a propositura da ação no foro do domicílio do réu.
5. Neste caso, deverá prevalecer a incompetência do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF em razão da prevalência do art. 1o do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de proteção e facilitação de defesa do consumidor, bem como art. 4o do mesmo diploma, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.